Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725372-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NAGILA CAMARGO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, autorize, forneça, disponibilize e custeie os equipamentos e insumos indicados como Bomba de Insulina 640G MMT-1752WWKA com monitoração contínua de glicose, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso (ID 97594106 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que a negativa se encontra amparada na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como no contrato entabulado entre as partes. Sustenta que, nos termos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias, à exceção de medicamentos relacionados a tratamento antineoplásicos, não sendo esta a situação dos autos (Lei 9.656/98, artigo 10, VI; RN 465/2021 ANS, art. 17, parágrafo único, VI). Argumenta que, de acordo com o cenário atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de eventos e procedimentos disposto na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR, pela Quarta Turma. Discorre sobre a boa-fé objetiva e função social dos contratos de seguro. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo regular (ID 27939257). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em primeiro lugar, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face do entendimento consolidado por meio da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A controvérsia central cinge-se à obrigatoriedade do fornecimento do sistema de infusão do medicamento (bomba de insulina e insumos), na forma prescrita e necessária à realização do tratamento indicado à agravada, na medida em que, segundo a agravante, este procedimento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde, e nem decorreria do contrato celebrado pelas partes. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, denota-se que a agravada, atualmente com 27 anos de idade (ID 96629928), é portadora de diabetes mellitus tipo 1 desde os 6 anos, com risco iminente de vida em decorrência de hipoglicemias graves e da possibilidade de evolução das complicações crônicas, conforme relatório médico (ID 96629912). Afere-se, ainda, do aludido relatório médico que a agravada já apresentou episódios de cetoacidose, com necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva, bem como queda do nível de glicemia associada à perda de consciência e convulsões. Além disso, é portadora de retinopatia – complicação crônica associada ao diabetes – e apresenta “fenômeno do alvorecer”, caracterizado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue nas primeiras horas da manhã. Sendo assim, destaca a profissional médica a necessidade da insulinoterapia através do Sistema de Infusão Contínua de Insulina acoplada ao uso de sensor de glicose em caráter de urgência, para um melhor controle glicêmico e minimização de todas as complicações associadas à doença. Nesse cenário, vale destacar que qualquer cláusula que faça interferência indevida na terapêutica necessária à recuperação do paciente é abusiva, pois cabe ao médico assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido. Com efeito, o segurado, ao contratar plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção médica, será prontamente atendido, independentemente do tipo de tratamento adotado pelo especialista. Assim, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica a ser utilizada para a cura de cada doença. Nesse passo, a cláusula que exclui a cobertura do tratamento, apenas por ser realizado em ambiente domiciliar, revela-se abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger os contratos de saúde. Neste sentido, confiram-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (grifo nosso) PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. I - Embora não se submetam às normas do Código de Defesa do Consumidor, as entidades de autogestão estão sujeitas ao cumprimento das obrigações legais e contratuais. II - Ao plano de saúde é possível definir as enfermidades que serão objeto de cobertura, mas não estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado da doença do segurado, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar. Precedentes do STJ e desta Corte. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1327661, 07251394020208070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 4 - Não pode o plano de saúde impedir o Autor de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 5 - Tendo o médico responsável pelo acompanhamento da Autora indicado a utilização de bomba de insulina e insumos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, ainda que se trate de tratamento ministrado em ambiente domiciliar, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 6 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Isso porque eventuais dificuldades para a obtenção tratamento não se converte em dano moral, pois são intrínsecos às contingências da saúde, não havendo que se falar em ofensa a direitos da personalidade. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis da Autora e da Ré desprovidas. (Acórdão 1294112, 07179946420198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em relação à justificativa apresentada de que inexiste previsão do tratamento na legislação de regência, em que pese a recente decisão proferida no julgamento do REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020, entendendo que o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tem natureza taxativa, seria prematuro afirmar, nesse momento, que já houve a superação do entendimento jurisprudencial (overruling), sobretudo porque se trata de entendimento isolado da colenda Corte. Assim, considera-se que o rol da ANS é meramente exemplificativo e os procedimentos ali descritos dizem respeito às coberturas mínimas a serem oferecidas ao usuário do plano de saúde. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. (...) VI - Apelação da ré e da autora desprovidas. (Acórdão 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico justificando o procedimento escolhido em razão da ausência de resposta ao procedimento padrão, a cobertura é obrigatória. No caso dos autos, comprovada a necessidade de fornecimento de bomba de insulina e insumos, com indicação absoluta pelo médico responsável, em razão da condição peculiar de saúde da paciente, que demanda tratamento com urgência, e demonstrado o perigo da demora, que exsurge do risco de morte cardiovascular da paciente, sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, sendo ilícita a recusa. Precedentes do STJ e TJDFT. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. A recusa de cobertura, decorrente de dúvida jurídica razoável na interpretação de disposição convencional, ainda que ulteriormente reconhecida a abusividade da limitação imposta no caso concreto, não tem o condão de, por si só, ofender os direitos da personalidade da beneficiária do plano, mormente por não se constatar, na espécie, a ocorrência do abalo emocional especificamente considerado. As astreintes configuram um meio de coerção indireta ao cumprimento da decisão. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória. (Acórdão 1312997, 07170165320208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Cumpre salientar, ademais, que, além de evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravada, o tratamento se afigura como essencial devido ao risco iminente de vida que as hipoglicemias graves trazem à paciente e à possibilidade de evolução das complicações crônicas associadas, como exposto no relatório médico, o que caracteriza o perigo de dano. Em vista da presença de tais requisitos, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência vindicada pela segurada. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora